Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Deu-se provimento ao recurso.